Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710891-04.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR IMPETRADO: OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO O DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS e EURÍPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR impetraram mandado de segurança, com pedido liminar, contra os acórdãos nos 1403788 e 1403789 proferidos pela 8a TURMA CÍVEL do TJDFT, nos quais julgou-se simultaneamente as APCs 0736397-47.2020.8.07.0001 e 0704028-97.2020.8.07.0001, sob a Relatoria do em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Os impetrantes defendem a manifesta teratologia do ato judicial reputado ilegal e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação que dele possa advir: “A uma, por estar alicerçado em fundamento surpresa. A duas, por ter emanado decisões extra petita. A três, por ter incorrido em supressão de instância. A quatro, por ter o Eminente Relator, de ofício, dado cumprimento imediato ao Acórdão. A cinco, por ter o Eminente Relator, proferido decisão no dia 17.03.2022 (ID. n.o 33580718), para realização de diligência que extrapola os limites do que foi decidido no Acórdão, ao determinar ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Brasília/DF, que registre as atas do dia 09.07.2020, assim como os atos posteriores do Partido. A seis, em razão do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da viragem política do partido com relação às Eleições 2022, e ainda a dilapidação de seu patrimônio com a assunção de dívida no montante de R$ R$10.232.208,00 (dez milhões, duzentos e trinta e dois mil, e duzentos e oito reais), em apenas 4 (quatro) dias da gestão empossada em razão do ato coator” (id. 34259710, pág. 10). Asseveram que o acórdão impugnado “revela-se: I. ILEGAL, posto que afronta o disposto: a) no artigo 10 do Código de Processo Civil; b) nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil; c) o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição; e, d) nos artigos 522 e 516, inciso II, do Código de Processo Civil; e, e) no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. II. COATOR, posto que: a) revela-se teratológico; b) representa risco de dano irreparável ou de difícil reparação; e, c) viola o direito líquido e certo dos Impetrantes ao Devido Processo Legal e às Segurança Jurídica. III. ARBITRÁRIO, por determinar atos eivados de nulidade e ilegalidade” (id. 34259710, pág. 36). Pedem a concessão de liminar para (id. 34259710, pág. 44): “[...] suspender os efeitos do Acórdão unânime da 8a TURMA CÍVEL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, proferido nos autos dos processos n.o 0736397-47.2020.8.07.0001 e 0704028-97.2020.8.07.0001, bem como todos os atos posteriores, até decisão final do presente writ, sob pena de multa diária por descumprimento, a ser arbitrada por vossa Excelência. II. Em homenagem ao Princípio da Eventualidade, caso não seja esse o entendimento do Eminente Relator, alternativamente, a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, para conceder efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos Impetrantes, no processo n.o 0736397-47.2020.8.07.0001 (ID. n.o 3658848), e no processo n.o 0704028-97.2020.8.07.0001 (ID. n.o 33659529).” No mérito, postulam a concessão da segurança, a fim de que (id. 34259710, pág. 44): “[...] seja cassado o Acórdão unânime da 8a TURMA CÍVEL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, proferido nos autos dos processos n.o 0736397-47.2020.8.07.0001 e 0704028-97.2020.8.07.0001, bem como todos os atos posteriores. XI. Em homenagem ao Princípio da Eventualidade, caso não seja esse o entendimento desta Egrégia Corte, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos Impetrantes, no processo n.o 0736397- 47.2020.8.07.0001 (ID. n.o 3658848), e no processo n.o 0704028-97.2020.8.07.0001 (ID. n.o 33659529).” É o relatório. Decido. Da competência O art. 13 do RITJDFT dispõe: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: [...] c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios;” De outro turno, o art. 21, inc. II, RITJDFT disciplina: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: [...] II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” Nas razões do mandado de segurança, os impetrantes aduzem, dentre outras supostas ilegalidades, “ter o Eminente Relator, proferido decisão no dia 17.03.2022 (ID. n.o 33580718), para realização de diligência que extrapola os limites do que foi decidido no Acórdão, ao determinar ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Brasília/DF, que registre as atas do dia 09.07.2020, assim como os atos posteriores do Partido”. No entanto, diante das normas regimentais acima destacadas, a competência do Conselho Especial circunscreve-se ao exame de admissibilidade do mandado de segurança quanto aos acórdãos da 8a Turma Cível, e não em relação a decisões monocráticas do Relator. Do cabimento O art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09, dispõe que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. E a Súmula 267 do eg. STF disciplina: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." Sobre mandado de segurança ajuizado contra ato judicial, doutrina e jurisprudência têm entendimento pacífico de que a impetração é admitida em situações excepcionais, quando (i) não houver recurso cabível e, concomitantemente, (ii) a decisão impugnada for ilegal ou teratológica. Os acórdãos impugnados possuem a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALIDADE DE CONVENÇÃO. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. COMPETÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONFLITO INTRAPARTIDÁRIO. ATOS INTERNA CORPORIS. ESTADO DE PARTIDOS. PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL. PROS. REPRESENTAÇÃO. MEMBROS DO DIRETÓRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. VALIDAÇÃO DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. 1. A ‘incorporação constitucional dos partidos políticos em sentido formal’, leciona MARCELO REBELO DE SOUSA, atual presidente de Portugal, “corresponde ao papel nuclear que eles assumem no contemporâneo «Estado de Partidos». A sua «incorporação material» por certas ordens constitucionais exprime um mais acentuado controle estadual [estatal], equivalente a uma integração crescente nos valores que constituem os fins essenciais do próprio Estado. A natureza jurídico-pública traduz um passo mais nesta identificação, na medida em que esbate ou apaga decisivamente certos caracteres meramente associativos originários dos partidos políticos e consagra a sua plena inserção no próprio poder político do Estado. De estrutura política do Estado o partido passa a poder ser considerado, neste terceiro estádio, como verdadeiro elemento da estrutura do poder político do Estado.” (Marcelo Rebelo de Sousa. Os partidos políticos no Direito Constitucional Português. Braga: Livraria Cruz, 1983, p. 95). 2. A constitucionalização dos partidos políticos, levando ao “Estado de Partidos”, em que os partidos têm interferência em todos os planos de organização e existência do Estado, impõe ao Poder Judiciário tratamento diferenciado no controle externo de um partido político e de uma associação de bairro, por exemplo. Não se pode admitir indiferença do Poder Judiciário (Justiça Comum) quando chamado a controlar as decisões internas de partidos políticos – sem relação com o processo eleitoral em sentido estrito –, violadoras da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. 3. Associações privadas não sobrevivem de recursos públicos e não têm por fim a defesa e a proteção do interesse público. Quando muito, defendem interesses dos associados, com possibilidades excepcionais de, nesses interesses, inserirem-se interesses difusos. Mas interesse público, em sentido estrito, não. A defesa do interesse público é feita por órgãos públicos, como o Ministério Público. 4. A conexão ocorre quando duas ou mais ações possuem o mesmo pedido ou causa de pedir. A reunião dos processos não prejudica o debate individualizado e permite o julgamento conjunto, o que confere celeridade e economicidade aos processos. 5. Compete à Justiça Comum analisar matéria interna corporis de partido político. Precedente do Tribunal Superior Eleitoral. 6. O partido político tem natureza associativa e sua constituição e formalização ocorrem em dois tempos: primeiro, perante o Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas (Lei no 9.096/1995); depois, pelo registro do seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 7. No impedimento de membro do diretório nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), a convocação do suplente deve ser feita pelo seu presidente nacional. Apenas nas substituições temporárias o suplente é investido por ato do secretário-geral. 8. Não viola o estatuto partidário nem as leis de regência o recebimento, pelo sétimo membro titular do diretório nacional, na ordem estatutária, como presidente ad hoc, de representação formulada contra os seis primeiros dirigentes partidários, incluindo o presidente nacional do Partido, que não instalou, desde a constituição da pessoa jurídica, em 25/11/2010, e do registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 24/9/2013, a Comissão de Ética e Disciplina Nacional. 9. Não houve pedido de assistência de nenhum dos cinco primeiros dirigentes, nem dos seus suplentes – na ação proposta pelo então presidente, em nome pessoal e representando o PROS, nem na ação proposta contra ele – alegadamente legitimados para conduzir as providências adotadas pelo sétimo membro titular do diretório nacional, e que foram impugnadas ou contestadas nas ações que originaram estes recursos (CPC, arts. 119 a 123). 10. A revelia, com renúncia ao direito de defesa, nos procedimentos que envolvem direitos disponíveis, é uma prerrogativa do réu, que pode ter, no seu silêncio, uma estratégia defensiva. Contudo, o revel que, livremente, renuncia ao direito de defesa, não pode invocar cerceamento desse direito como causa de nulidade do processo. 11. “Não macula a higidez do processo administrativo a falta de interrogatório do indiciado, mormente nas hipóteses em que os reiterados pedidos de adiamento denotam claro intento de retardar o procedimento para ensejar a prescrição da pretensão punitiva. A ninguém é lícito invocar em seu proveito nulidade a que deu causa.” (MS 17.900/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/8/2017). 12. Não se acolhe nulidade em processo administrativo disciplinar sem a clara demonstração de real e efeito prejuízo à defesa. Precedentes: MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2021; MS 26.838/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/4/2021. 13. Há ilegitimidade passiva de membros de Comissão Provisória de Partido político que renunciaram às funções antes do ajuizamento da ação. 14. Apelação 0704028-97.2020.8.07.00019. Preliminar de ilegitimidade passiva de Dráucio Alvarenga Santos, Ferdinand André Sousa da Silva, Sandra de Oliveira Caparrosa, Antônio Adilson Eufrasino de Pinho, Anthony Leonardo Moreira Grillo e Antônio Amauri Malaquias de Pinho acolhida. Processo extinto. Recurso de Marcus Vinícius Chaves de Holanda, conhecido e provido. 15. Apelação 0736397-47.2020.8.07.00001. Recurso de Marcus Vinícius Chaves de Holanda Diretório Nacional e do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, representado por Marcus Vinícius Chaves de Holanda, conhecido e provido.” E o seguinte dispositivo: “Autos no 0704028-97.2020.8.07.0001 151. Rejeito a prejudicial de prescrição. 152. Acolho a preliminar arguida na apelação interposta por Dráucio Alvarenga Santos, Ferdinand André Sousa da Silva, Sandra de Oliveira Caparrosa, Antônio Adilson Eufrasino de Pinho, Anthony Leonardo Moreira Grillo e Antônio Amauri Malaquias de Pinho para reconhecer a ilegitimidade de todos para figurar no polo passivo da ação, proposta quando já haviam se desligado dos cargos para os quais foram eleitos na Comissão Provisória do PROS, em 11/01/2020, ficando extinto o processo. (CPC, art. 354 c/c art. 485, VI). 153. Conheço e dou provimento ao recurso interposto por Marcus Vinícius Chaves de Holanda para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 154. Inverto a sucumbência e condeno os autores ao pagamento proporcional (metade para cada um) das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em R$ 5.000,00, os mesmos estabelecidos na sentença. Autos no 0703397-47.2020.8.07.0001 155. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e declarar válidas a Convenção Nacional Extraordinária e a Reunião do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, de 9 de julho de 2020 (ID 31369592, autos no 0736397-47), que passou a ser presidido por Marcus Vinícius Chaves de Holanda, empossado na mesma data, conforme consta, dentre outros, do ID 31369592 (Autos 0703397-47). 156. Torno sem efeito, por consequência desta decisão, todas as medidas antecipatórias de tutela/liminares concedidas em favor do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, representado por Eurípedes Gomes de Macedo Júnior. 157. Declaro que Marcus Vinícius Chaves de Holanda é o presidente do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, composto pelos demais membros constantes nos documentos integrados no ID 31369592 (Autos 0703397-47). 158. Condeno Eurípedes Gomes de Macedo Júnior a pagar as custas e os honorários de sucumbência, que fixo em R$ 5.000,00. 159. Todos os atos praticados pelo Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, sob a presidência de Eurípedes Gomes de Macedo Júnior e/ou seus suplentes/substitutos regimentais, serão nulos de pleno direito e para todos os efeitos a partir da sessão de votação destes recursos (08 de março de 2022, às 13h55). 160. Oficie-se ao Exmo. Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ministro Edson Fachin. 161. Oficie-se ao Exmo. Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa. 162. Oficie-se ao Exmo. Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco. 163. Oficie-se ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arthur Lira. É o voto.” Há, na legislação processual civil, recursos cabíveis para impugnar os acórdãos proferidos pela 8a Turma Cível, inclusive com previsão expressa de requerimento e de atribuição de efeito suspensivo, arts. 1.026, § 1o e 1.029, § 5o, ambos do CPC. Aliás, os impetrantes opuseram embargos de declaração, em ambos os processos, com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de atribuição de efeitos infringentes, ainda não analisados. E, inclusive, constata-se que nos referidos declaratórios, são alegadas matérias coincidentes com as deduzidas neste mandado de segurança, como a nulidade do acórdão por julgamento extra petita e por supressão de instância. Desse modo, há meio processual próprio e adequado para os impetrantes impugnarem os acórdãos. Aliado a isso, ainda do exame dos processos originários e da leitura do pronunciamento judicial, não se constata ilegalidade ou teratologia, circunstância que também impede o conhecimento da presente impetração, sendo patente a inadequação da via eleita. Nesse sentido, destaco julgados do Conselho Especial do TJDFT, in verbis: “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O recurso especial submete-se a duplo juízo de admissibilidade, cabendo à corte local realizar juízo provisório e ao tribunal superior o juízo definitivo. 2. O juízo positivo de admissibilidade do recurso especial não pode ser atacado por meio de mandado de segurança, pois cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar os requisitos do recurso. 3. Tratando-se de impetração contra ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no julgado combatido. 4. Indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita. Unânime.” (0725379-95.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1405597, Data de Julgamento: 15/03/2022, Órgão Julgador: Conselho Especial, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Publicado no DJE : 22/03/2022) “Processual civil. Mandado de Segurança. Conselho Especial. Turma Julgadora. Utilização como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 1.. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, devendo o interessado utilizar-se das vias recursais previstos na lei processual mesmo sem efeito suspensivo, existindo na lei medidas complementares junto aos tribunais para se obter, excepcionalmente, efeito suspensivo a recurso. Ressalva-se hipóteses excepcionais e raras em que a desfiguração jurídica seja a tal ponto ostensiva e clara que se possa chamar de teratologia ou ilegalidade manifesta e flagrante. 2.. Não há teratologia na decisão judicial que, no âmbito de sua competência, interpreta os fatos e as provas e promove enquadramento legal fundamentado. Pode, sim, haver o erro judicial na errônea interpretação dos fatos e provas e no enquadramento legal, mas, para corrigir os julgados existem os recursos próprios previstos no Código de Processo Civil, não o atalhamento por meio da lei especial do mandado de segurança, o que poderia redundar em se corromper o sistema recursal e suprimir, às vezes até intencionalmente, a participação e a defesa dos interesses dos titulares do conflito. 3.. Agravo regimental desprovido.” (0725368-66.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1388500, Data de Julgamento: 23/11/2021, Órgão Julgador: Conselho Especial, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Publicado no PJe : 15/12/2021) “AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO DE PAUTA. DOENÇA DO ADVOGADO. IMPEDIMENTO TOTAL. COMPROVAÇÃO AUSENTE. DECISÃO TERATOLÓGICA, ILEGAL OU ABUSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDAMUS NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O mandado de segurança constitui remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade, seja de que categoria for ou quais forem as funções que exerça, conforme dispõem os artigos 5o, inciso LXIX da CRFB c/c artigo 1o da Lei 12.016/09. 2. A jurisprudência tem entendimento sedimentado no sentido de que o mandado de segurança impetrado contra decisão judicial é medida de exceção, somente sendo admitido contra decisão manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, que cause a parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, além de não haver recurso apto a combate-lá. Precedentes. 3. A decisão que indeferiu o pedido de retirada dos embargos de declaração de pauta não se mostra teratológica, ilegal ou abusiva, uma vez que inexiste nos autos a comprovação de que a doença que acometeu o advogado o incapacitou totalmente para a pratica dos atos processuais. 4. Para a comprovação da extensão da limitação provocada pela doença, restaria necessária a dilação probatória, o que incabível em sede de mandado de segurança. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (0702688-87.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1343588, Data de Julgamento: 25/05/2021, Órgão Julgador: Conselho Especial, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Publicado no DJE : 09/06/2021) Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 11 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora